Tribunal: TJDFT
Processo: 0750192-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750192-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. N. M. D. O. AGRAVADO: GAMA SAUDE LTDA, AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por I. N. M. O. (autor), representado por seu genitor, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou improcedente o pedido liminar voltado à autorização de procedimento cirúrgico prescrito ao autor, criança com diagnóstico de paralisia cerebral diplégica e outras comorbidades neurológicas. Em suas razões, argumenta que a decisão agravada deve ser reformada, pois há situação de urgência que justifica a concessão da medida liminar para realização da cirurgia de cranissinosotose, já solicitada há quatro meses, sem resposta do plano de saúde. Ressalta que o menor possui problema de saúde crônico e que o atraso na realização da cirurgia pode causar danos neurológicos, conforme relatório médico acostado aos autos. Informa que os prazos estabelecidos pela ANS para realização de cirurgias de alta complexidade são de até 10 dias úteis, e que o plano de saúde tem se recusado a autorizar o procedimento. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizando o depósito judicial das mensalidades em aberto e, consequentemente, a realização do procedimento cirúrgico prescrito ao menor. Ausente o preparo em razão da gratuidade judiciária concedida ao recorrente na origem. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo, examino a admissibilidade. Os recursos têm como pressuposto a unirrecorribilidade ou singularidade. Não é possível a interposição de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA. DIREITO CIVIL. REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. AFASTAMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. Uma vez interposto o primeiro agravo interno, é vedado à parte inovar suas razões com a apresentação de um novo recurso contra a mesma decisão judicial, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade recursal e o instituto da preclusão consumativa. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.761.548/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 29/11/2024.)” A decisão agravada já foi objeto de outro recurso (0750190-80.2025.8.07.0000) apresentado em 12/11/2025, às 12h07, com os mesmos argumentos. Desse modo, que não admite a propositura de um segundo recurso contra o mesmo ato judicial impugnado. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso III e art. 87, inciso III do CPC, não conheço do recurso. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1.021, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j